Tribunal: TJDFT
Processo: 0737617-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737617-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA PACIENTE: HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por SUZANA NASCIMENTO PEREIRA em favor de HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA, contra decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Entorpecente do Distrito Federal (Id. 246297768 autos principais) que, nos autos da Ação Penal no 0704113-49.2021.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do ora paciente. Eis o teor da decisão: “Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por Henrique Almeida da Silva, denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Decido. O Requerente teve sua liberdade restituída na audiência de custódia realizada em 11/02/2024, oportunidade em que lhe foram impostas as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I – Comparecimento a todos os atos do processo; II – proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, salvo autorização judicial; III – proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo; IV – proibição de se aproximar do local dos fatos pelo limite de 300 metros. Contudo, não foi possível localizar o Acusado para cumprimento do mandado de notificação de ID n. 102791458, conforme informado na certidão do oficial de justiça. Segundo a diligência realizada, o Acusado havia se mudado do endereço indicado, informação prestada por sua genitora, Sra. Geni Soares da Silva, a qual afirmou que Henrique teria se mudado para a fazenda de um tio, no estado do Pará, sem, no entanto, indicar qualquer endereço específico ou meio de contato. Ainda conforme certidão, não foi possível localizá-lo pelos telefones informados. Diante dessa situação, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas, foi decretada a prisão preventiva do Acusado em 20/10/2021, bem como sua notificação por edital, nos termos do artigo 366 do CPP, com recebimento da denúncia em 22/05/2022 e consequente suspensão do feito. O mandado de prisão preventiva foi cumprido apenas em 31/07/2025, mais de três anos após a decretação da medida, o que revela, de forma evidente, a ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas, bem como o intuito do Réu de se furtar da aplicação da lei penal, ausentando-se do Distrito Federal sem qualquer comunicação, em afronta direta às condições de sua soltura. Dessa forma, considerando o descumprimento das medidas cautelares impostas em audiência de custódia; a longa paralisação do feito por ausência de localização do Acusado; e o relato de mudança de domicílio sem qualquer informação ou comunicação ao Juízo - verifica-se que a manutenção da prisão preventiva se revela necessária, inclusive para garantir a ordem pública e a regular tramitação do feito, que somente foi retomado após a prisão do Acusado. Assim, pelas razões acima expostas, mantenho a prisão preventiva de Henrique Almeida da Silva. Intime-se a Defesa constituída como determinado em ID n. 245111407. Intimem-se o Ministério Público e a Defesa. Cumpra-se. BRASÍLIA-DF, 14 de agosto de 2025 16:13:35.” grifo nosso” Em suas razões recursais (Id. 75893341), a parte impetrante sustenta que o paciente não se atentou às devidas obrigações, uma vez que não leu o documento e presumiu que a liberdade provisória concedida pelo Juízo já lhe permitia retomar sua vida normalmente. Argumenta, ainda, que nem mesmo sua genitora tinha conhecimento da decisão judicial, evidenciado pelo fato de que, ao ser questionada pelos policiais sobre o paradeiro do paciente, informou que ele havia se deslocado para o Estado do Pará, onde residem sua esposa e seu filho pequeno. Argumenta, ainda, que foi anexada aos autos a certidão de ID162511642, a qual informa que o paciente não se encontra custodiado em nenhum estabelecimento prisional do Distrito Federal. Da mesma forma, as certidões de ID182372234 e ID221953254, oriundas de pesquisas realizadas junto ao sistema SIAPENWEB, indicam que não há registros de outros processos em tramitação no PJe em que o paciente figure como parte, tampouco constam endereços não diligenciados nestes autos. Defende que o paciente não voltou a se envolver com atividades criminosas, conforme demonstram as certidões juntadas aos autos, evidenciando que vinha sustentando-se por meio de trabalho lícito. O que ocorreu, na realidade, foi uma falha de atenção quanto ao cumprimento das obrigações que lhe foram impostas. Traz a seu favor parecer favorável a suas justificativas do Ministério Público do Distrito Federal, o qual manifesta-se pela substituição da prisão preventiva de HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA pela medida cautelar de monitoramento eletrônico, obrigação de manter o endereço e telefone atualizados, bem como atender aos chamados desse Juízo, sem prejuízo de outras condições que se entender necessárias, para assegurar a regularidade do processo. (id 75893349). Ao final, requer: “A concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS tendo em vista a presença dos requisitos necessários, quais sejam, concessão de medida liminar em habeas corpus, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento). b) A anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA, considerando a ausência de fundamentação, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que o paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo se, dessa forma, a mais lídima justiça. c) Que se for de entendimento do Desembargador a necessidade de alegações orais, que seja marcada a data para a sua realização.” É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na manutenção da restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. No que tange ao mérito da liminar, não assiste razão à parte impetrante, uma vez que o Juízo de primeiro grau, ao fundamentar sua decisão, apontou elementos concretos que, em sua ótica, configuram risco à ordem pública, especialmente diante do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas. Ademais, destacou-se que a conduta do paciente, em tese, comprometeu a garantia da instrução criminal, considerando o não cumprimento das condições fixadas em audiência de custódia, a prolongada paralisação do processo em razão da dificuldade de localização do acusado, bem como a mudança de domicílio sem qualquer comunicação ao Juízo. Diante desse contexto, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária, não apenas para resguardar a ordem pública, mas também para assegurar o regular andamento do feito, que só pôde ser retomado após a efetivação da prisão. Assim, embora a argumentação da parte impetrante no sentido de que o paciente não cometeu novos delitos e que estaria em busca de ocupação lícita — conforme demonstrado por meio de registros de conversas no aplicativo WhatsApp com um possível empregador —, tal defesa desconsidera as circunstâncias concretas que motivaram a imposição da medida mais gravosa. Isso porque, mesmo ciente das medidas cautelares estabelecidas em seu desfavor, o paciente, em tese, deixou de cumpri-las. Convém destacar que a decisão questionada justificou a segregação cautelar, e o fez com base em fundamentação concreta e atual, não restando demonstrado, em princípio, a alegada imparcialidade sustentada pela parte impetrante. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública e da instrução criminal, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que o somatório das penas máximas das infrações penais imputadas ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora